Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO LOCALIZADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE.
1. À míngua de previsão legal, não se mostra razoável condicionar o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido pelo credor à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido.
2. A conversão da busca e apreensão em execução é uma mera faculdade conferida ao credor, com previsão no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. Recurso conhecido e provido.